Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724797-63.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO THOME OLIVEIRA NUNES EMBARGADO: LYGIA LEITE DE CAMARGO D E S P A C H O BRUNO THOMÉ OLIVEIRA NUNES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 21803521. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator